Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto ( )" (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos.
Agravo de instrumento conhecido e provido.